Tribunal: TJDFT
Processo: 0008567-14.2015.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Decisão do júri amparada nas provas produzidas, firmes no sentido de ter sido o crime cometido por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, não é manifestamente contrária à prova dos autos. Apelação não provida.